Tribunal: TJSP
Processo: 1019613-17.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Restituição de valores que foram subtraídos da conta-corrente de pessoa falecida, enquanto seus herdeiros estavam providenciando a regularização do inventário – Pedido cumulado de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na assertiva da ausência de comunicação do óbito e que as movimentações, na conta-corrente e no cartão de crédito, foram feitas com

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Restituição de valores que foram subtraídos da conta-corrente de pessoa falecida, enquanto seus herdeiros estavam providenciando a regularização do inventário – Pedido cumulado de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 – Contestação fundada na assertiva da ausência de comunicação do óbito e que as movimentações, na conta-corrente e no cartão de crédito, foram feitas com uso da senha pessoal, o que não levantou qualquer suspeita – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, determinando a restituição dos valores e a indenização pelo dano moral sofrido – Irresignação recursal da instituição financeira ré insistindo na ausência de culpa pelo ato de terceiro, pedindo, alternativamente, o afastamento do dano moral ou sua redução - RESPONSABILIDADE CIVIL – Distinção da responsabilidade objetiva derivada dos chamados fortuitos 'interno' e 'externo' – Circunstância em que o falecido não tinha herdeiros necessários e o inventário foi aberto pelo irmão, que não sabia da existência da conta-corrente, sendo que terceira pessoa se aproveitando da situação, e da posse do cartão e senha do falecido, movimentou altas quantias após quase um ano de inatividade daquela, sem que o sistema de segurança da instituição ré identificasse a ocorrência 'fora do perfil' ou o gerente de relacionamento buscasse algum contato com o correntista, eis que a conta tinha saldo considerável 'parado' - Falha patente na prestação dos serviços de segurança bancária – Aplicação do preceito da Súmula 479 do S.T.J. pelo 'fortuito interno' - Pretensão inicial acolhida quanto ao pedido de estorno das movimentações fraudulentas, de forma simples - DANO MORAL – Responsabilidade de caráter subjetivo – Inexistência de 'ato ilícito' praticado pela instituição ré, de conduta de caráter vexatório ou que incutisse dor psíquica intensa aos herdeiros do falecido - Indenização negada - Sentença reformada nessa parte – Apelação parcialmente provida.*